Tribunal: CARF
Processo: 12963.000818/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12963.000818/2009-70
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.982 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DME DISTRIBUIÇÃO S.A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/09/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE DECLARAÇÃO EM GFIP.
VINCULAÇÃO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Aplica-se à obrigação acessória correlata (AI-68) o resultado do julgamento da
obrigação principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de ação fiscal que originou os seguintes lançamentos:
PROCESSO
DEBCAD
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
12963.000807/2009-90
37.086.232-5
Obrigação Principal (Terceiros)
Cobrança Judicial
12963.000808/2009-34
37.086.233-3
Obrigação Principal (Terceiros)
Cobrança Judicial
12963.000809/2009-89
37.086.234-1
Obrigação Principal (Terceiros –
prestação de serviços de energia
elétrica)
Acórdão
9202-009.621
(REsp da Contribuinte não
conhecido)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12963.000818/2009-70
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.982 - CSRF/2a Turma
Processo no 12963.000818/2009-70

12963.000810/2009-11
37.086.235-0
Obrigação Principal (Terceiros)
Cobrança Judicial
12963.000811/2009-58
37.086.236-8
Obrigação Principal (Terceiros)
Cobrança Judicial
12963.000812/2009-01
37.086.237-6
Obrigação Principal (Terceiros –
prestação de serviços de energia
elétrica)
Acórdão
9202-009.622
(REsp da Contribuinte não
conhecido)
12963.000813/2009-47
37.086.238-4
Obrigação Principal (Empresa –
Auxílio-Alimentação)
Acórdão de Impugnação
(extinção do crédito
tributário pela decadência)
12963.000814/2009-91
37.262.019-1
Obrigação Principal (Empresa –
Prêmio Produtividade)
Cobrança Judicial
12963.000815/2009-36
37.262.018-3
Obrigação Principal (Empresa)
Cobrança Judicial
12963.000816/2009-81
37.262.017-5
Obrigação Principal (Empresa e
Segurados
–
Auxílio-
Alimentação)
Recurso Especial
12963.000817/2009-25
37.262.016-7
Obrigação Principal (Empresa -
Férias)
Acórdão de Impugnação
(extinção do crédito
tributário pela decadência)
12963.000818/2009-70
37.262.020-5
Obrigação Acessória (CFL 68)
Recurso Especial
O presente processo trata do Debcad 37.262.020-5, referente à aplicação de multa
por descumprimento da obrigação acessória de declarar todos os fatos geradores de
Contribuições Previdenciárias na GFIP.
Conforme Relatório Fiscal da Infração de e-fls. 101 a 106, as infrações ocorreram
no período de 04/2004 a 09/2008, uma vez que a empresa informou na GFIP indevidamente o
código FPAS 582 e deixou de declarar os valores das rubricas “Prêmio de Produtividade”,
“Alimentação” e “Férias”.
A Impugnação foi julgada procedente em parte, conforme a seguinte conclusão:
Do exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação, para alterar o valor da
multa aplicada de R$696.800,42 para R$679.475,19 (seiscentos e setenta e nove mil,
quatrocentos e setenta e cinco reais e dezenove centavos), conforme explicitado acima,
considerando-se os valores constantes do Quadro 3 e a exclusão da multa aplicada na
competência 05/2006.
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, julgado em sessão
plenária de 09/05/2018, prolatando-se o Acórdão n° 2402-006.173 (e-fls. 231 a 243), assim
ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/09/2008
AUTARQUIA. PRESTAÇÃO SE SERVIÇO PÚBLICO. LICITAÇÃO, CONCESSÃO.
COBRANÇA DE TARIFA. SUJEIÇÃO AO REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DAS
EMPRESAS PRIVADAS. GFIP.
Autarquia criada pelo poder público para realizar a prestação se serviço público,
mediante concessão e com a cobrança de tarifa, sujeita-se ao regime jurídico próprio das
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.982 - CSRF/2a Turma
Processo no 12963.000818/2009-70

empresas privadas, em especial quanto à tributação, devendo, pois, informar em Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES.
RESULTADO DOS JULGAMENTOS DOS PROCESSOS RELATIVOS ÀS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS. APLICAÇÃO. RICARF.
A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos julgamentos, o
Regimento Interno deste Conselho (RICARF) preleciona que os processos podem ser
vinculados por conexão, decorrência ou reflexo.
Dentro desse espírito condutor, quando cabível, deve ser replicado ao presente
julgamento, relativo ao descumprimento de obrigação acessória, os resultados dos
julgamentos dos processos atinentes ao descumprimento das obrigações tributárias
principais, que se constituem em questão antecedente ao dever instrumental.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a preliminar.
No mérito, por maioria de votos, acordam em dar provimento parcial ao Recurso, para
excluir da base de cálculo da multa as contribuições excluídas no PAF no
12963.000816/2009-81, vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci, Jamed
Abdul Nasser Feitoza e Gregorio Rechmann Junior, que lhe deram provimento em
maior extensão. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Denny Medeiros
da Silveira.
Na oportunidade, o acórdão assim registrou:
Dos processos referentes às obrigações principais
Seguindo a lógica proposta pelo Relator, ou seja, a de se replicar, no “presente
julgamento, relativo ao descumprimento de obrigação acessória, os resultados dos
julgamentos dos processos atinentes ao descumprimento das obrigações tributárias
principais”, deve ser excluída, apenas, a parcela da base de cálculo da multa referente ao
processo 12963.000816/200981, conforme a seguir demonstrado:
Processo 12963.000814/200991
Foi negado provimento ao recurso voluntário, por meio do Acórdão no 2402-006.170,
sendo mantidas as contribuições apuradas sobre os valores pago a título de Prêmio
Produtividade.
Logo, devem ser mantidas as correspondentes contribuições que compõem a base de
cálculo da multa em análise.
Processos 12963.000817/200925 e 12963.000813/200947
Primeiramente, insta destacar que o Recorrente não trouxe à baila, no presente recurso,
qualquer alegação específica quanto às matérias em voga, ou seja, quanto à incidência
de contribuições sobre Férias e Alimentação, mas apenas pede que o processo seja
analisado em conexão com os processos referentes à obrigação principal.
Pois bem, segundo a decisão a quo, os créditos a que se referem os processos
12963.000817/200925 e 12963.000813/200947 foram atingidos pelo prazo decadencial
previsto no art. 150, 4o, do Código Tributário Nacional (CTN), Lei 5.172, de 25/10/66,
porém, para a multa, ora discutida, deve ser aplicada a regra do art. 173, inciso I, do
CTN, pois se trata de lançamento de ofício e não de lançamento por homologação,
como ocorre em relação à obrigação principal.
Dessa forma, como o lançamento diz respeito ao período de 04/2004 a 09/2008 e a
ciência ao contribuinte ocorreu em 21/12/09, não restou configurada a decadência em
relação à multa de ofício.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.982 - CSRF/2a Turma
Processo no 12963.000818/2009-70

Ademais, não acompanhamos o Relator quanto ao seu entendimento de que o crédito
tributário, extinto pela decadência, “não mais se presta como base para o cálculo da
sanção pecuniária”, pois, em nossa ótica, o valor correspondente ao crédito da obrigação
principal é apenas um valor de referência para o cálculo da multa, o qual, no caso em
análise, corresponde ao montante das contribuições não informadas em GFIP, ou seja,
mesmo que a Fazenda Pública não possa mais cobrar tais contribuições omitidas, em
razão da decadência, o valor numérico dessas contribuições não deixou de existir no
mundo jurídico e se prestam, sim, ao cálculo da multa.
Além do mais, cabe acrescentar que as informações prestadas por meio de GFIP não são
importantes apenas para a Administração Tributária, mas também são importantes para
o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e seus segurados, pois é a partir dessas
informações que são concedidos os benefícios previdenciários.
Portanto, também deve ser mantido na base de cálculo da multa o crédito referente aos
processos 12963.000817/2009-25 e 12963.000813/2009-47.
Processo 12963.000816/2009-81
Nesse processo, todavia, segundo o Acórdão CARF no 2402-006.176, a Turma
Julgadora decidiu pelo cancelamento de crédito previdenciário, após o julgamento do
mérito.
Sendo assim, as contribuições referentes ao processo 12963.000816/2009-81 devem ser
excluídas da base de cálculo da multa.
Da retificação do valor da multa
Considerando a exclusão dos valores referentes ao processo 12963.000816/200981,
deverá ser retificada a multa lançada nos termos das planilhas a seguir:
(...)
Isso posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário para reduzir a
multa de R$ 679.475,19 para 652.963,79, tendo em vista a exclusão, da base de cálculo
da multa, das contribuições referentes ao processo 12963.000816/200981.
Cientificada do acórdão em 25/06/2018 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem de e-fls. 247), a Contribuinte interpôs, em 10/07/2018 (Termo de Analise de
Solicitação de Juntada de e-fls. 249), o Recurso Especial de e-fls. 250 a 259, visando rediscutir a
não incidência das Contribuições aos Terceiros sobre serviços de distribuição de energia elétrica;
a exclusão, da base de cálculo da multa, das Contribuições relativas aos processos nos
12963.00814/2009-91, 12963.00817/2009-25 e 12963.00813/2009-47; e a limitação da multa ao
percentual de 20%.
Ao Recurso Especial da Contribuinte foi negado seguimento, conforme despacho
de 29/10/2019 (fls. 325 a 333).
O processo foi encaminhado à PGFN em 19/09/2018 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls.1.053 do processo no 12963.000814/2009-91) e, em 19/10/2018
(Despacho de Encaminhamento de e-fls. 1.055 do processo no 12963.000814/2009-91), a
Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial de e-fls. 286 a 301, com fundamento no art. 67,
do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343, de 2015, visando rediscutir a
incidência de Contribuições Previdenciárias sobre o auxílio-alimentação pago sob a forma
de vales e tickets.
Na oportunidade, a Fazenda Nacional apresentou a seguinte questão preliminar:
A Fazenda Nacional não concorda com o fato de o acórdão acima replicar uma decisão
ao presente julgamento sem que tenha havido o trânsito em julgado da mesma. Além
disso, entende que a decisão proferida no processo 12963.000816/200981 que julgou a
obrigação principal não está correta e, portanto, será objeto de recurso especial.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.982 - CSRF/2a Turma
Processo no 12963.000818/2009-70

Nesse caso, só resta, no presente processo, apresentar recurso especial no tocante
ao mérito da obrigação principal. Assim, em caso de êxito da Fazenda Nacional
quanto à obrigação principal, a multa será restabelecida.
Antes de apresentar as razões recursais, faz-se necessário esclarecer a situação do
processo de no 12963.000816/2009-81. Em 09 de maio de 2018, foi proferido, pela
Segunda Turma da Quarta Câmara da Segunda Seção, o acórdão de no 2402006.176,
nos seguintes termos.
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/08/2007
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
À
SEGURIDADE
SOCIAL.
AUTARQUIA.
EXIGIBILIDADE.
As contribuições previdenciárias também são devidas pela administração pública,
exceto em relação aos servidores titulares de cargos efetivos, contratados mediante
concurso público, conforme determina o art. 40, e § 13, da Constituição Federal.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. VALE-ALIMENTAÇÃO
OU TICKET-REFEIÇÃO SEM INSCRIÇÃO NO PAT. NATUREZA NÃO
REMUNERATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
O fato de o sujeito passivo custear a alimentação do trabalhador através de vales ou
tickets não desnatura a natureza não-remuneratória da verba.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso, vencidos os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho e Mauricio Nogueira
Righetti, que lhe negaram provimento.”
Diante dessa decisão, o correto seria a Fazenda Nacional ter sido intimada para, no caso
de achar pertinente, apresentar recurso especial. No entanto, isso não ocorreu.
Na realidade, a Fazenda Nacional só tomou conhecimento desse acórdão (2402-
006.176) quando intimada do acórdão proferido no presente processo que, como dito
acima, replicou a decisão acima.
Assim, diante do interesse em apresentar o presente recurso especial e da necessidade de
se conhecer os termos da decisão aqui replicada, pesquisou o processo
12963.000816/2009-81 e se deparou com a seguinte situação. Apesar de ter sido
proferido acórdão (acima transcrito) em desfavor da União, esta não fora intimada e o
processo encontra-se arquivado. Segue o despacho constante do processo.
(...)
Desse modo, requer-se o desarquivamento do processo 12963.000816/2009-81 e a
intimação do mesmo para que possa ser interposto o devido recurso especial. Além
disso, requer-se o apensamento a este processo. Considerando que serão interpostos
recursos especiais em ambos os processos, a Câmara Superior só realizará o julgamento
em conjunto.
Após os esclarecimentos acima, seguem as razões do presente recurso especial que,
como dito anteriormente referem-se ao mérito da obrigação principal. Portanto, a
demonstração da divergência será feita com relação ao acórdão de no 2402-
006.176. (destaques no original)
Em seu Recurso Especial, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações
quanto ao mérito:
- nos termos do art. 28, da Lei no 8.212, de 1991, para o segurado empregado,
entende-se por salário-de-contribuição a totalidade dos rendimentos destinados a retribuir o
trabalho, incluindo nesse conceito os ganhos habituais sob a forma de utilidades;
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.982 - CSRF/2a Turma
Processo no 12963.000818/2009-70

- todavia, existem parcelas que, apesar de estarem no campo de incidência, não se
sujeitam às Contribuições Previdenciárias, seja por sua natureza indenizatória ou assistencial,
tais verbas estão arroladas no art. 28, § 9o, da Lei n ° 8.212, de 1991;
- conforme disposto na alínea “c”, do § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212, de 1991, o
legislador ordinário expressamente excluiu do salário-de-contribuição, a parcela “in natura”
recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e
da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 1976;
- portanto, para a não incidência da Contribuição Previdenciária é imprescindível
que o pagamento seja feito in natura, o que não abrange ticket, vales e outras modalidades de
fornecimento;
- o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) não admite o fornecimento
do auxílio-alimentação em pecúnia, consoante se depreende do art. 4o do Decreto no 5, de 1991,
que regulamenta o Programa;
- verifica-se, assim, que a alimentação em pecúnia não constitui qualquer das
modalidades de fornecimento estabelecida no PAT;
- a interpretação para exclusão de parcelas da base de cálculo é literal;
- nesse sentido, a isenção – modalidade de exclusão do crédito tributário – deve
ser interpretada literalmente, conforme prevê o CTN no inciso I do art. 111;
- destarte, ao se admitir a não incidência da Contribuição Previdenciária sobre tal
verba, paga aos segurados empregados, em afronta aos dispositivos legais que regulam a matéria,
teria que ser dada interpretação extensiva ao art. 28, § 9o, e seus incisos, da Lei no 8.212, de
1991, o que vai de encontro com a legislação tributária;
- onde o legislador não dispôs de forma expressa, não pode o aplicador da lei
estender a interpretação, sob pena de violar-se os princípios da reserva legal e da isonomia;
- diante disso, caso o legislador tivesse desejado excluir da incidência de
contribuições previdenciárias a parcela paga em pecúnia referente ao auxílio-alimentação teria
feito menção expressa na legislação previdenciária, mas, ao contrário, fez menção expressa de
que apenas a parcela paga in natura não integra o salário-de-contribuição;
- nesse sentido é a jurisprudência do STJ, conforme se vê da decisão no REsp No
433.230/RS;
- convém registrar que a Lei n.0 10.243, de 2001, alterou a CLT, mas não
interferiu na legislação previdenciária, pois esta é específica;
- o art. 458 da CLT refere-se ao salário para efeitos trabalhistas, todavia, para
incidência de Contribuições Previdenciárias há o conceito de salário-de-contribuição, com
definição própria e possuindo parcelas integrantes e não integrantes;
- as parcelas não integrantes estão elencadas exaustivamente no art. 28, § 9o da
Lei n ° 8.212, de 1991;
- a prova mais robusta de que a verba para efeito previdenciário não coincide com
a verba para incidência de direitos trabalhistas, é fornecida pela própria Constituição Federal,
que em seu art. 195, § 11, estabelece que os ganhos habituais do empregado, a qualquer título,
serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente
repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei;
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.982 - CSRF/2a Turma
Processo no 12963.000818/2009-70

- desse modo, pela singela leitura do texto constitucional é possível afirmar que
para efeitos previdenciários foi alargado o conceito de salário;
- nessa toada, não havendo dispensa legal para incidência de contribuições
previdenciárias sobre tais verbas, no período objeto do presente lançamento, deve persistir o
lançamento.
Ao final, a Fazenda Nacional pede o conhecimento e provimento de seu recurso.
A Contribuinte foi cientificada do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do
despacho que lhe deu seguimento em 14/06/2019 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem
de e-fls. 315) e, em 01/07/2019 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 317),
ofereceu as Contrarrazões de e-fls. 318 a 322, contendo os seguintes argumentos:
- no processo para exigência da obrigação principal, no 12963000816/2009-81, foi
julgado o Recurso Voluntário, em 23/05/2018, sem Contrarrazões da Fazenda Nacional;
- assim, não tendo havido interposição de qualquer recurso por parte da Fazenda
até o momento, transitou em julgado a referida decisão, operando-se todos os efeitos da coisa
julgada;
- diante dos efeitos da coisa julgada, imperiosa a exclusão, da base de cálculo da
multa discutida no presente processo, das Contribuições cujo crédito tributário foi cancelado no
processo n° 12963000816/2009-81, não havendo o que se falar em desarquivamento de outro
processo e pedido de intimação de ato processual neste feito, o que, se porventura cabível, deve
ser feito nos próprios autos que se pretende questionar;
- por outro lado, o próprio acórdão ora desafiado aponta mudança de
entendimento na jurisprudência, no sentido de que a mera ausência de inscrição no PAT não
descaracteriza a natureza indenizatória do vale alimentação e refeição;
- é o caso do Acórdão no 2201-003.600, que reflete a obviedade da solução
jurídica que mais se harmoniza com os princípios constitucionais da razoabilidade e
proporcionalidade, verdadeiros meta-princípios.
Ao final, a Contribuinte pede o desprovimento do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
Distribuído o processo na Instância Especial, foi confirmada a irregularidade no
trâmite do processo que trata da obrigação principal relativa ao Auxílio-Alimentação, de no
12963.000816/2009-8, apontada pela Fazenda Nacional em seu Recurso Especial, razão pela
qual foi elaborado o Despacho de Saneamento de e-fls. 342/343, nos seguintes termos:
O processo foi distribuído a esta Relatora, mediante sorteio, em 25/06/2020. Na
oportunidade, por ocasião da triagem, verificou-se novo lapso, noticiado pela Fazenda
Nacional em seu Recurso Especial. Preliminarmente às razões recursais, a Recorrente
informa que, a despeito de o resultado ter-lhe sido desfavorável, não foi intimada
do acórdão proferido no processo 12963.000816/2009-81, que trata da obrigação
principal correlata à obrigação acessória tratada no presente processo, de no
12963.000818/2009-70. Assim, requer o desarquivamento do referido processo (no
12963.000816/2009-81) e a respectiva intimação do acórdão de segunda instância,
para que possa interpor Recurso Especial. Pede também a apensação dos dois
processos.
Diante do exposto, considerando que o processo no 12963.000816/2009-81 trata de
obrigação principal correlata à obrigação acessória (AI 68) tratada no presente processo,
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.982 - CSRF/2a Turma
Processo no 12963.000818/2009-70

de no 12963.000818/2009-70, cujo julgamento deve acompanhar o que for decidido no
processo de obrigação principal, determino:
- o envio do presente processo à Unidade de Origem, para desarquivamento do
processo de obrigação principal de no 12963.000816/2009-81, ao qual deve ser
apensado o presente processo de obrigação acessória (no 12963.000818/2009-70);
- após a providência acima, os processos apensados devem ser enviados à PGFN,
para ciência do acórdão de segunda instância, prolatado no processo no
12963.000816/2009-81;
- após os desdobramentos da ciência citada no item anterior, os processos
apensados devem retornar à relatora, Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, para
prosseguimento.
As providências acima foram adotadas, de sorte que o Recurso Especial da
Fazenda Nacional no processo que trata da obrigação principal cujo crédito tributário fora
exonerado em segunda instância, no 12963.000816/2009-81, encontra-se em julgamento,
juntamente com o presente processo.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos para o seu conhecimento. Foram oferecidas Contrarrazões tempestivas.
O presente processo trata do Debcad 37.262.020-5, referente à aplicação de multa
por descumprimento da obrigação acessória de declarar todos os fatos geradores de
Contribuições Previdenciárias na GFIP.
Conforme Relatório Fiscal de e-fls. 101 a 106, as infrações ocorreram no período
de 04/2004 a 09/2008, uma vez que a empresa informou na GFIP indevidamente o código FPAS
582 e deixou de declarar os valores das rubricas “Prêmio de Produtividade”, “Alimentação” e
“Férias”.
A matéria de mérito trazida a debate é a incidência de Contribuições
Previdenciárias sobre o auxílio-alimentação pago sob a forma de vales e tickets, rubrica cujo
crédito tributário foi totalmente exonerado, dentre as obrigações principais.
O Colegiado recorrido entendeu que deveria ser aplicado ao presente caso os
resultados dos julgamentos do processos em que são exigidas as Contribuições correlatas. Nesse
passo, deu provimento parcial ao Recurso Voluntário. Confira-se o voto vencedor:
Dos processos referentes às obrigações principais
Seguindo a lógica proposta pelo Relator, ou seja, a de se replicar, no “presente
julgamento, relativo ao descumprimento de obrigação acessória, os resultados dos
julgamentos dos processos atinentes ao descumprimento das obrigações tributárias
principais”, deve ser excluída, apenas, a parcela da base de cálculo da multa referente ao
processo 12963.000816/200981, conforme a seguir demonstrado:
Processo 12963.000814/2009-91
Foi negado provimento ao recurso voluntário, por meio do Acórdão no 2402-006.170,
sendo mantidas as contribuições apuradas sobre os valores pago a título de Prêmio
Produtividade.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.982 - CSRF/2a Turma
Processo no 12963.000818/2009-70

Logo, devem ser mantidas as correspondentes contribuições que compõem a base de
cálculo da multa em análise.
Processos 12963.000817/2009-25 e 12963.000813/2009-47
Primeiramente, insta destacar que o Recorrente não trouxe à baila, no presente recurso,
qualquer alegação específica quanto às matérias em voga, ou seja, quanto à incidência
de contribuições sobre Férias e Alimentação, mas apenas pede que o processo seja
analisado em conexão com os processos referentes à obrigação principal.
Pois bem, segundo a decisão a quo, os créditos a que se referem os processos
12963.000817/2009-25 e 12963.000813/2009-47 foram
atingidos pelo prazo
decadencial previsto no art. 150, 4o, do Código Tributário Nacional (CTN), Lei 5.172,
de 25/10/66, porém, para a multa, ora discutida, deve ser aplicada a regra do art. 173,
inciso I, do CTN, pois se trata de lançamento de ofício e não de lançamento por
homologação, como ocorre em relação à obrigação principal.
Dessa forma, como o lançamento diz respeito ao período de 04/2004 a 09/2008 e a
ciência ao contribuinte ocorreu em 21/12/09, não restou configurada a decadência em
relação à multa de ofício.
Ademais, não acompanhamos o Relator quanto ao seu entendimento de que o crédito
tributário, extinto pela decadência, “não mais se presta como base para o cálculo da
sanção pecuniária”, pois, em nossa ótica, o valor correspondente ao crédito da obrigação
principal é apenas um valor de referência para o cálculo da multa, o qual, no caso em
análise, corresponde ao montante das contribuições não informadas em GFIP, ou seja,
mesmo que a Fazenda Pública não possa mais cobrar tais contribuições omitidas, em
razão da decadência, o valor numérico dessas contribuições não deixou de existir no
mundo jurídico e se prestam, sim, ao cálculo da multa.
Além do mais, cabe acrescentar que as informações prestadas por meio de GFIP não são
importantes apenas para a Administração Tributária, mas também são importantes para
o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e seus segurados, pois é a partir dessas
informações que são concedidos os benefícios previdenciários.
Portanto, também deve ser mantido na base de cálculo da multa o crédito referente aos
processos 12963.000817/2009-25 e 12963.000813/2009-47.
Processo 12963.000816/2009-81
Nesse processo, todavia, segundo o Acórdão CARF no 2402-006.176, a Turma
Julgadora decidiu pelo cancelamento de crédito previdenciário, após o julgamento do
mérito.
Sendo assim, as contribuições referentes ao processo 12963.000816/2009-81 devem ser
excluídas da base de cálculo da multa.
Da retificação do valor da multa
Considerando a exclusão dos valores referentes ao processo 12963.000816/2009-81,
deverá ser retificada a multa lançada nos termos das planilhas a seguir:
(...)
Isso posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário para reduzir a
multa de R$ 679.475,19 para 652.963,79, tendo em vista a exclusão, da base de cálculo
da multa, das contribuições referentes ao processo 12963.000816/2009-81.
Em seu Recurso Especial, a Fazenda Nacional, antes de se contrapor ao mérito da
obrigação principal relativa ao Auxílio-Alimentação, apresentara como preliminar o seu
inconformismo quanto à aplicação, ao presente processo, do resultado do julgamento do
processo no 12963.000816/2009-81, principalmente porque não fora intimada do respectivo
acórdão, como se vê da transcrição de trecho do apelo:
A Fazenda Nacional não concorda com o fato de o acórdão acima replicar uma decisão
ao presente julgamento sem que tenha havido o trânsito em julgado da mesma. Além
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.982 - CSRF/2a Turma
Processo no 12963.000818/2009-70

disso, entende que a decisão proferida no processo 12963.000816/2009-81 que julgou a
obrigação principal não está correta e, portanto, será objeto de recurso especial.
Nesse caso, só resta, no presente processo, apresentar recurso especial no tocante ao
mérito da obrigação principal. Assim, em caso de êxito da Fazenda Nacional quanto à
obrigação principal, a multa será restabelecida.
Antes de apresentar as razões recursais, faz-se necessário esclarecer a situação do
processo de no 12963.000816/2009-81. Em 09 de maio de 2018, foi proferido, pela
Segunda Turma da Quarta Câmara da Segunda Seção, o acórdão de no 2402-006.176,
nos seguintes termos.
(...)
Diante dessa decisão, o correto seria a Fazenda Nacional ter sido intimada para, no caso
de achar pertinente, apresentar recurso especial. No entanto, isso não ocorreu.
Na realidade, a Fazenda Nacional só tomou conhecimento desse acórdão (2402-
006.176) quando intimada do acórdão proferido no presente processo que, como dito
acima, replicou a decisão acima.
Assim, diante do interesse em apresentar o presente recurso especial e da necessidade de
se conhecer os termos da decisão aqui replicada, pesquisou o processo
12963.000816/2009-81 e se deparou com a seguinte situação. Apesar de ter sido
proferido acórdão (acima transcrito) em desfavor da União, esta não fora intimada e o
processo encontra-se arquivado. Segue o despacho constante do processo.
(...)
Desse modo, requer-se o desarquivamento do processo 12963.000816/2009-81 e a
intimação do mesmo para que possa ser interposto o devido recurso especial. Além
disso, requer-se o apensamento a este processo. Considerando que serão interpostos
recursos especiais em ambos os processos, a Câmara Superior só realizará o julgamento
em conjunto.
Após os esclarecimentos acima, seguem as razões do presente recurso especial que,
como dito anteriormente referem-se ao mérito da obrigação principal. Portanto, a
demonstração da divergência será feita com relação ao acórdão de no 2402- 006.176.
A irregularidade acima apontada foi reparada, conforme Despacho de Saneamento
de e-fls. 342/343, tanto assim que encontra-se em julgamento também o Recurso Especial da
Fazenda Nacional no processo referente à obrigação principal, no 12963.000816/2009-81.
Ademais, o trecho do apelo a seguir transcrito não deixa dúvidas no sentido de que, afora a
preliminar de irregularidade processual, já saneada, a matéria recursal limita-se ao mérito da
única obrigação principal cujo crédito tributário ainda se encontra em discussão. Confira-se o
que consta do apelo da Fazenda Nacional:
Nesse caso, só resta, no presente processo, apresentar recurso especial no tocante
ao mérito da obrigação principal. Assim, em caso de êxito da Fazenda Nacional
quanto à obrigação principal, a multa será restabelecida.
Destarte, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e passo a
analisar o mérito.
O presente Recurso Especial visa o restabelecimento da multa por falta de
preenchimento da GFIP, na parte referente à rubrica Auxílio-Alimentação paga em pecúnia, cuja
exigência da obrigação principal foi julgada no processo no 12963.000816/2009-81, nesta mesma
assentada. Na oportunidade, foi negado provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, afastando-se a exigência da obrigação principal. Nesse passo, deve ser também
afastada a exigência da obrigação acessória quanto à rubrica Auxílio-Alimentação pago em
pecúnia, uma vez que a decisão sobre esta deve acompanhar o que foi decidido no processo que
tratou da obrigação principal.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.982 - CSRF/2a Turma
Processo no 12963.000818/2009-70

Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital